Tribunal: TJDFT
Processo: 0736811-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0736811-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Nemias da Fonseca Mol Ailton Lucas da Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0051409-12.2001.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido Ailton Lucas da Silva foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 43142643. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado e, assim, seja promovida a intimação dos recorridos. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no(s) endereço(s) indicado(s). Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator